Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-28.2017.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-28.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME - CNPJ: 11.942.671/0001-98 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 19.190.733/0001-64 (APELADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (APELADO), NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 19.190.733/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS E DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARALELEPÍPEDOS E CALÇADAS – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se desincumbindo o autor do ônus de provar a existência de contrato de substituição de hidrômetros e de reposição de pavimentação asfáltica, paralelepípedos e calçadas, a improcedência da demanda é medida que se impõe, sobretudo quando as provas testemunhais não são contundentes a esse respeito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$11.050,00 relativo ao contrato de prestação de serviços de limpeza e copa, determinar a compensação da quantia de R$21.256,61, concernente aos créditos da ré havidos no processo trabalhista n. 365-60.2016.5.23.0056 e
“indeferir a condenação da requerida ao pagamento das quantias referentes aos dois últimos contratos”
, com condenação da autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz ter demonstrado por meio de prova documental e testemunhal dois contratos firmados com a apelada; um para substituição de aparelhos hidrômetros do Bairro Novo Diamantino e outro para serviços de reposição de massa asfáltica, calçadas e paralelepípedos.

Diz que juntou fotos da realização de tais serviços, além de notificação extrajudicial enviada à apelada solicitando tais contratos, bem como os pagamentos dos serviços.

Ressalta que os depoimentos das testemunhas foram elucidativos quanto à existência do negócio jurídico.

Pontua que
“a apelada limitou-se a afirmar em sua defesa, a inexistência dos supracitados negócios jurídicos e da efetiva realização dos serviços, nada mencionando, ainda que alternativamente, sobre a ausência de inadimplemento, acarretando na falta de impugnação específica e na confissão ficta”
.

Contrarrazões no Id n. 123736168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a demanda sob a alegação de ter firmado com a apelada três contratos. Um para que ela fornecesse uma funcionária do seu quadro para realização de serviços de limpeza e copa; outro para substituição de hidrômetros; e outro para reposição de pavimentação asfáltica, paralelepípedos e calçadas.

O feito foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a celebração apenas do primeiro contrato e determinar que a ré pague R$11.050,00, a ser objeto de compensação com créditos a que faz jus no processo trabalhista n. 365-60.2016.5.23.0056 (R$21.256,61).

No tocante ao último contrato (recomposição de pavimento (asfalto, paralelepípedos e calçadas), a Carta Proposta de Prestação de Serviços (Id n. 123740498) não faz prova da efetivação do correspondente negócio jurídico.

As fotos (Id n. 123736050) também não provam a referida contratação, pois não se tem como afirmar que tais obras efetivamente se relacionam a ela.

E o fato de ter notificado extrajudicialmente (Id n. 123736051) a apelada para fornecer cópia dos contratos também não é capaz de, por si só, provar a existência deles.

Em contestação, a apelada reconhece apenas a realização do primeiro contrato. Quanto aos outros dois, nega que tenham sido pactuados, assim como prestados os respectivos serviços.

Em seu depoimento pessoal, o representante da empresa apelante consignou que
“não possui nenhum contrato assinado de prestação de serviço com a parte requerida”
(Id n. 123736132 – pág. 3). E o representante da apelada afirmou que
“não tem conhecimento a respeito dos contratos que o autor alega ter firmado com a parte requerida”
, tendo
“conhecimento apenas do contrato celebrado com a Srª Denise com a parte autora”
(Id n. 123736132 – pág. 4).

As testemunhas Denise Julio Fernandes e David Bispo da Silva, arroladas pela apelante, por sua vez, declararam, respectivamente:

“Que nunca viu contrato de trabalho entre a empresa requerida e o autor no que diz respeito ao serviço de recapeamento e a colocação de hidrômetro. Que nunca viu ordem de serviço ser entregue ao autor.”
(Id n. 123736132 – pág. 7).

“Que acompanhava o autor até a empresa requerida, porém, nunca viu o autor receber ordem de serviço. Que usava uniforme para trabalhar na cor vermelha. Que não tem certeza se estava escrito ‘Águas Diamantino’ no uniforme que ele utilizava. Que nunca viu contrato celebrado entre a empresa requerida e o autor. Que quem mandou fazer o uniforme que utilizava era Fábio”.
(Id n. 123736132 – pág. 8).

Já a testemunha João Pedro de Oliveira, apesar de afirmar ter trabalhado na “
tapagem de buraco de rua e troca de hidrômetro”
no período de 2015 a 2016 e confirmar que usava uniforme em que havia a identificação da apelada, bem como crachá em que constava que estava a serviço da apelada e da Construtora R.S.W., reconheceu
“que nunca viu contrato de trabalho entre o autor e a requerida”

(Id n. 123736132 – pág. 10).

O depoimento dessa última testemunha, por si só, é de todo insuficiente para comprovar a existência dos dois contratos alegados, bem como da efetiva prestação dos serviços.

Em sua declaração, verifica-se ainda uma inconsistência, pois afirma que trabalhou na troca dos hidrômetros e usava camiseta vermelha. Logo após, declara que a camiseta de quem trocava os hidrômetros era verde.

Desse modo, s
eria muito temerário tomar essa declaração como prova dos negócios jurídicos e de sua efetiva prestação.

Assim, considerando-se os depoimentos de todas as testemunhas em conjunto, não se pode afirmar seguramente que existiu contrato de prestação de serviços de troca de hidrômetros e de reposição da pavimentação asfáltica, paralelepípedos e calçadas.

Por isso, como a autora/apelante não provou a contento suas argumentações, não se desincumbiu do ônus probatório, como estabelece o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS.
CONTRATAÇÃO
INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE.
Ainda que se configure informal a suposta
contratação
dos serviços do autor pela ré, cabia a este apresentar
prova

mínima a embasar seu pedido de cobrança,
ônus
do qual não se desincumbiu, a teor do que preceitua o art.
333
, inc. I, do CPC.
Prova

testemunhal

trazida pelo demandante que se mostra inconclusiva. O depoente Paulo Moraes (fls. 11) limitou-se a declarar que o demandante prestou serviços à ré no mês de julho/2012, sem saber precisar os valores e o período acordados entre as partes. Levino Possamai (fl. 12), ouvido na condição de informante, vez que igualmente possui demanda contra a requerida, relata haverem sido ambos contratados pela demandada, acordando o recebimento de R$ 400,00 por dia, ou seja, em termos diversos do apontado pelo requerente. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, impõe-se a improcedência da demanda, privilegiando-se a impressão pessoal do juiz instrutor que colheu a
prova
, o qual, em contato direto com as partes e testemunhas, esteve em melhores condições de aferir e valorar os depoimentos colhidos a fim de formar convicção. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71004478525, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-01-2014). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Hipótese em que recorre a parte ré da sentença que julgou parcialmente procedente a ação pra condená-lo ao pagamento de R$ 872,50, relativamente aos serviços de marcenaria contratados pelo recorrente. Sustenta, em síntese a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a causa, nos termos do enunciado da súmula n. 18 destas Turmas Recursais. No mérito, alega que consta nos autos a comprovação de pagamento de R$ 2.000,00 ao recorrido pelos serviços defeituosamente prestado e inacabados. É inviável o acolhimento da preliminar de incompetência alegada, uma vez que não se trata de contrato de empreitada, contrato típico, com previsão expressa nos artigos 610 e seguintes do Código Civil, cujo objeto é a realização de obra. O que não se configura no caso dos autos, tendo em vista que o objeto da contratação referia-se à prestação de serviços de marcenaria.
Muito embora tenha sido comprovada a existência de relação contratual havida entre as partes para a prestação de serviços de marcenaria,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os termos da mesma, o que inviabiliza a análise acerca da existência de saldo remanescente a ser adimplido. Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, previsto no art. 333, inciso I do CPC. Impõe-se a improcedência da ação
. Assim, deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente a ação. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005360995, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/07/2015). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022